Tribunal: TJDFT
Processo: 0736891-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736891-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO (323) EXCIPIENTE: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL Os excipientes opõem embargos de declaração da decisão que indeferiu a petição inicial (ID 40988662). Cabe esclarecer que, embora denominem a petição como embargos de declaração, não se apontam omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada. Pretendese, na verdade, “chamar o feito a ordem”, para que sejam os autos enviados à Câmara Criminal. Alegam que, no momento em que distribuída a petição, o sistema PJE não oportunizou indicar a competência do Conselho Especial, e sim da Câmara Criminal. A competência foi alterada em momento posterior. A alegada redistribuição equivocada ao Conselho Especial e o pedido de envio dos autos à Câmara Criminal não procede. Os excipientes, após arguir, na origem e neste Tribunal, o impedimento e suspeição do juiz, do promotor de justiça e da autoridade policial que atuaram na ação penal de origem, arguem a suspeição e impedimento de desembargadores. A petição indicou três desembargadores como exceptos: o e. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo enquanto membro da Câmara Criminal, e os e. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos e Silvânio Barbosa dos Santos, ambos em atuação na 2a Turma Criminal. Pretendem que os exceptos sejam impedidos de participar do julgamento dos embargos de declaração no recurso em sentido estrito n. 0717767-46.2021.8.07.0020 (2a Turma Criminal), exceção de suspeição e impedimento n. 0704999-54.2022.8.07.0020 (Câmara Criminal) e agravo regimental no mandado de segurança n. 0724161-95.2022.8.07.0000 (Câmara Criminal). Confira-se os pedidos na inicial: “o deferimento liminar das Suspeições e Impedimentos em face da Segunda Turma Criminal, e por isso, em face dos respectivos integrantes, Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Robson Barbosa de Azevedo, e Silvanio Barbosa dos Santos, também integrantes da Colenda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (...) no mérito, seja provida a presente Exceção de Suspeições e Impedimentos aos informados Desembargadores da Segunda Turma Criminal a da Colenda Câmara Criminal nos autos do (ID 40853941, p. 144). Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas (CPP, art. 98). No Tribunal, os autos da exceção ou do incidente serão apensados aos autos do processo originário (RITJDFT, art. 313). Devem os excipientes arguir o impedimento e a suspeição nos autos que pretendem recusar o magistrado. Rejeito os embargos, ficando, assim, indeferido o pedido nesses deduzidos. Intimem-se. Após, cumpra-se parte final da decisão de ID 40988662. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES